Tribunal: TJPA
Processo: 0811691-03.2017.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0811691-03.2017.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, KARLA KAROLINA PONTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIDO O DIREITO DO DEPENDENTE À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98, prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

2)

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo Interno interposto pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão monocrática desta Relatora (ID 755211 – FLS. 1/9), que, em sede de Reexame Necessário, manteve a sentença reexaminada, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado por Karla Karolina Pontes da Silva até os 21 anos de idade.

A decisão vergastada manteve a sentença originária que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da ora agravada à percepção do benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, condenando o IGEPREV a pagar à autora da demanda os valores referentes às pensões não pagas no período de 25/02/2014 a 09/04/2013, e ainda R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,

devidamente corrigidos, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em razões recursais, o agravante sustenta: 1) a ausência de previsão legal para a concessão da pensão previdenciária da autora; 2) a competência concorrente sobre a matéria – art. 5º da Lei nº Lei 9.717/1988, não teve o condão de derrogar as categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio da previdência, 3) o princípio do
tempus regit actum
; e 4) a ausência da qualidade de dependente do regime próprio – extinção da pensão com a maioridade civil.

Ao final, postula o provimento do Agravo Interno,
para atribuir efeito translativo ao recurso e reconhecer a falta de legitimidade do IGEPREV, com a reforma definitiva da decisão combatida. Ainda que não entenda dessa forma, que revogue a decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 8722456 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

AGRAVADO: KARLA KAROLINA PONTES DA SILVA

REPRESENTANTE:

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

AGRAVO INTERNO EM REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIDO O DIREITO DO DEPENDENTE À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98, prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

2)

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo Interno interposto pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão monocrática desta Relatora (ID 755211 – FLS. 1/9), que, em sede de Reexame Necessário, manteve a sentença reexaminada, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado por Karla Karolina Pontes da Silva até os 21 anos de idade.

A decisão vergastada manteve a sentença originária que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da ora agravada à percepção do benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, condenando o IGEPREV a pagar à autora da demanda os valores referentes às pensões não pagas no período de 25/02/2014 a 09/04/2013, e ainda R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,

devidamente corrigidos, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em razões recursais, o agravante sustenta: 1) a ausência de previsão legal para a concessão da pensão previdenciária da autora; 2) a competência concorrente sobre a matéria – art. 5º da Lei nº Lei 9.717/1988, não teve o condão de derrogar as categorias de beneficiários de pensão por morte do regime próprio da previdência, 3) o princípio do
tempus regit actum
; e 4) a ausência da qualidade de dependente do regime próprio – extinção da pensão com a maioridade civil.

Ao final, postula o provimento do Agravo Interno,
para atribuir efeito translativo ao recurso e reconhecer a falta de legitimidade do IGEPREV, com a reforma definitiva da decisão combatida. Ainda que não entenda dessa forma, que revogue a decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 8722456 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do Agravo Interno.

O agravante renova os argumentos trazidos em sede de contestação, objetivando, em síntese, o reconhecimento da impossibilidade de extensão do direito à pensão por morte de segurado, aos filhos maiores de 18 (dezoito) anos de idade, salvo em caso de invalidez comprovada.

Entendo que não há razões para alterar a decisão agravada, eis que fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Conforme destacado na decisão recorrida, por mais que a norma estadual aplicável ao caso em tela, estabeleça o pagamento da pensão por morte apenas até os 18 (dezoito) anos de idade, deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até 21 anos.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98, prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ.

PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE.INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do
tempus regit actum
). Enunciado da Súmula nº 340/STJ.

2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/07/2010, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade.

3 – Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.

4- Não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedente Recurso Especial Repetitivo (Resp 1369832/SP).

5 – Apelações parcialmente providas, sentença parcialmente reformada para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao apelado até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91.

O entendimento esposado na decisão agravada tem por base o Recurso Repetitivo – Resp. n. 1369832/SP, que fixou a seguinte tese:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado inválido ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.

(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

12/06/2013, DJe 07/08/2013).

Sobre o tema, destaca-se, ainda,

julgados do STJ, no mesmo sentido da tese fixada pelo recurso repetitivo e do entendimento de que a Lei Previdenciária Federal que estabelece o recebimento da pensão por morte até 21 anos, prevalece sobre normas estaduais com previsão diversa:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2. Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa,
prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.
4. Recurso provido.” (RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)

Portanto, diante da fundamentação exposta e da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Resp 1369832/SP), bem como o Enunciado da Súmula nº 340 do C.STJ, em observância à legislação aplicável ao caso em comento, impõe-se a manutenção da decisão guerreada.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração da decisão ora contestada, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/10/2023